Tribunal: TJBA
Processo: 8001600-61.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001600-61.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE SANTOS SCHER

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

APELADO: JALES PEIXOTO BONFIM

Advogado(s)
:
NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE DESPEJO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. PEDIDOS DISTINTOS. DÉBITO RECONHECIDO PELA RÉ. PAGAMENTOS PARCIAIS COMPROVADOS. DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A desocupação voluntária do imóvel locado enseja a extinção do pedido de despejo por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II - Os pedidos de despejo e cobrança são distintos e autônomos, não havendo correlação necessária entre eles, sendo possível a extinção de um e a procedência do outro.

III - O débito locatício reconhecido pela ré e parcialmente quitado mediante pagamentos comprovados não se extingue pela mera desocupação do imóvel, subsistindo a obrigação de pagamento do saldo remanescente.

IV -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001600-61.2020.8.05.0079, em que são partes, como Apelante
LIDIANE SANTOS SCHER
e, como Apelado,
JALES PEIXOTO BONFIM
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora